Tribunal: TCU
Processo: 023.460/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7324/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.460/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Hygino Rodrigues da Silva (XXX.093.477-XX); Andreza da Silveira Jorge (XXX.857.977-XX); Claudia de Souza Ribeiro (XXX.407.447-XX); Douglas de Souza Bastos (XXX.685.777-XX); Emanuelle de Souza Bastos (XXX.001.107-XX); Guilherme Kronemberg Hartmann (XXX.861.817-XX); Humberto Rodrigues Torres (XXX.751.836-XX); Juliana Roza Dias (XXX.249.187-XX); Lilian de Carvalho Soares (XXX.756.374-XX); Pedro Luis Sala Vieira (XXX.551.197-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.